Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-41.2009.8.14.0047
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000468-41.2009.8.14.0047

RECORRENTE: ADVALDO RODRIGUES DA SILVA, GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO R
ECURSO
E
SPECIAL
(ART. 1.030, I, DO CPC). LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1199 DO STF. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se deve ser mantida a negativa de seguimento ao recurso especial diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1199 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido aplicou a Lei nº 14.230/2021 à luz do Tema 1199 do STF, reconhecendo expressamente a exigência de dolo e concluindo, de forma fundamentada, pela sua presença na conduta dos agentes públicos.

4.
A pretensão recursal de afastar o reconhecimento do dolo e da configuração do ato ímprobo demanda reexame do conjunto fáticoprobatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno conhecido
,
e não provido, mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento:

Mantémse a negativa de seguimento ao recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1199 do STF e a insurgência prescinde de reexame fáticoprobatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.

Dispositivos citados

CPC/2015, art. 1.030, I e § 2º.

Jurisprudência citada

STF, Tema 1199 da repercussão geral.

STJ, Súmula 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
13ª
Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
8 a 15 de abril de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,
n
os termos do voto do R
elator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000468-41.2009.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: ADVALDO RODRIGUES DA SILVA e GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: JOSÉ FERNANDO SANTOS DOS ANTOS (OAB 14671)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
30931204
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

30110600
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
a

tese do
Tema
1199
do STF
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a
1ª Turma de
D
ireito Público
e sob a relatoria da
Desa.
Elvina
Gema Taveira
, foi assim e
mentado: (ID

20448571
):

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTEMPESTIVIDADE E NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/21. EXISTÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, ante a irregularidade na prestação de contas e nos procedimentos licitatórios realizados no Município de Bannach.

2. Preliminar de incompetência absoluta. A justiça estadual é competente para julgar ações de improbidade administrativa que envolvam verbas federais repassadas ao município, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ilegitimidade passiva alegada pelos membros da comissão de licitação é rejeitada, uma vez que chegar à conclusão acerca da existência de responsabilidade dos Recorrentes é o próprio mérito da ação. Preliminar não acolhida.

4. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. A ausência de instrução probatória não caracteriza nulidade processual quando a prova documental existente é suficiente para o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de intempestividade da apelação. Estando constatado que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, descabe a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira. Preliminar rejeitada.

6. Mérito. A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

7. A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a comprovação do dolo na conduta dos agentes públicos, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

8. As irregularidades praticadas pelos Recorrentes são constatadas por não ter ocorrido a devida publicação dos atos pertinentes aos certames licitatórios Tomada de Preços n.º. 001/2007; 002/2007; 006/2007; 007/2007; 009/2007; 010/2007; 001/2008; 002/2008; 003/2008; 006/2008; 008/2008; cartas convite n.º. 005/2007; e 007/2007, tais como o envio de cartas convite (para a modalidade de regência); publicação de editais.

9. O Relatório de Fiscalização nº 01157 realizado pela Controladoria Geral da União, além de atestar diversas irregularidades nos procedimentos licitatórios, registra a ausência de comprovação da aplicação das verbas recebidas pelo Município.

10. Mantém-se a condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa, com as penalidades estabelecidas na sentença de origem.

11. Recursos conhecidos e não providos à unanimidade.
”

Os agravantes sustentam, em síntese, que o acórdão recorrido teria incorrido em omissões e contradições quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021, notadamente no que se refere à exigência do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, defendendo a viabilidade do apelo extremo por meio de suposta revaloração jurídica dos fatos.

F
oram apresentadas contrarrazões
(
ID
32254248
)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte

desobrigada
das
custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1199 da repercussão geral,
fixou as seguintes teses, entre outras:

(i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva, exigindo se o dolo para a tipificação dos atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992;

(
ii
) a revogação da modalidade culposa promovida pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar condenações transitadas em julgado;

(
iii
) nos processos em curso, deve o juízo aferir a existência de dolo; e

(
iv
) o novo regime prescricional é irretroativo.

No caso concreto, o acórdão recorrido examinou expressamente a Lei nº 14.230/2021 à luz do Tema 1199 do STF, reconhecendo a necessidade de comprovação do elemento subjetivo e concluindo, de forma fundamentada, pela presença do dolo na conduta dos recorrentes, tanto no tocante aos membros da comissão permanente de licitação quanto em relação ao gestor municipal, responsável pela ordenação de despesas e pela prestação de contas.

Esta c
orte consignou que o dolo decorre do conjunto de irregularidades reiteradas, da ausência de publicação dos atos licitatórios, da não comprovação da aplicação dos recursos federais e do contexto fático específico, caracterizado pelo pequeno porte do Município e pela multiplicidade das infrações, afastando a tese de mera irregularidade formal ou de culpa simples.

Desse modo, a conclusão adotada no acórdão recorrido alinha se integralmente à orientação firmada pelo STF, não havendo qualquer dissonância apta a justificar o processamento do recurso especial.

As razões do agravo interno reproduzem, em grande medida, as alegações deduzidas no recurso especial, pretendendo infirmar a conclusão das instâncias ordinárias acerca
:
da existência de dolo
;
da caracterização do dano ao erário
;
e da tipificação dos atos como ímprobos.

Todavia, tais questões foram decididas com base na análise do conjunto fático probatório, especialmente na prova documental produzida nos autos e no relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União.

A pretensão de afastar essas conclusões, ainda que sob o rótulo de “
r
evaloração

jurídica”, implicaria inevitável revolvimento das provas, providência inviável na via especial, à luz da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, corretamente a decisão monocrática concluiu pela inviabilidade do apelo extremo, não se verificando qualquer ilegalidade ou desacerto a ser reparado.

Ressalte
-
se, ainda, que as alegações de omissão e contradição já foram enfrentadas e afastadas pelo
t
ribunal, inclusive em sede de embargos de declaração
(
ID 25095342
)
, oportunidade em que se afirmou, de maneira expressa, que
:

a aplicação da Lei nº 14.230/2021 foi devidamente
examinada; o
elemento subjetivo dolo foi reconhecido de forma clara; e

inexiste contradição entre fundamentação e dispositivo.

O agravante, portanto, não aponta vício decisório novo, limitando
-
se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o afastamento da decisão monocrática nem o prosseguimento do recurso excepcional.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,

voto pelo des
provimento
do
agravo interno,
mantendose integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em plena consonância com o
Tema 1199 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Voto, também, por advertir às partes
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/04/2026